Tribunal: TJDFT
Processo: 0039243-25.2013.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0039243-25.2013.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELAINE GOMES ROSA VAZ, JOAO GONCALVES FERNANDES, LUCIENE VAZ DE BRITO VARGAS APELADO: ROBERTO DOMICIANO DE CARVALHO, COOBRATAETE - COOPERATIVA BRASILIENSE DE TRANSPORTES AUTONOMOS, ESCOLARES, TURISMO E ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Concedo aos Apelantes Luciene Vaz de Brito Vargas e João Gonçalves Fernandes o prazo de 5 (cinco) dias para que comprovem o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 14 de agosto de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator